Tribunal: TJMT
Processo: 1047794-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1047794-82.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial de Cuiabá.
Recorrente: INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO HANSEN EIRELI.
Recorrida: JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO - RESULTADO NÃO ALCANÇADO - RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.
3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047794-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (RECORRIDO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO HANSEN EIRELI - CNPJ: 34.746.772/0001-99 (RECORRENTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022